Tribunal: TJMT
Processo: 1005479-66.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005479-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), BRUNO GREVE - CPF: 040.858.801-28 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (IMPETRANTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de nulidade da busca pessoal. Abordagem motivada por infração de trânsito e visualização de volume na cintura. Fundada suspeita, em tese, demonstrada. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Histórico criminal extenso. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Condições pessoais favoráveis e de saúde. Ausência de demonstração de plano da necessidade de substituição da custódia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

2. Fato relevante. Segundo os elementos informativos, o paciente foi abordado por policiais militares em razão de infração de trânsito, tendo os agentes visualizado volume proeminente em sua cintura, o que resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm municiada.

3. A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, a carência de fundamentação do decreto prisional, a desproporcionalidade da medida e a necessidade de tratamento para transtorno de ansiedade e hipertensão.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial, motivada por infração de trânsito e percepção visual de volume na cintura do agente, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal; (ii) verificar se o histórico criminal extenso e a proximidade temporal com a baixa de execução penal anterior indicam risco de reiteração delitiva apto a justificar a custódia para garantia da ordem pública; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde do paciente são suficientes para a substituição da prisão por cautelares alternativas; e (iv) aferir se há demonstração de incompatibilidade do tratamento médico com a permanência no sistema prisional.

III. Razões de decidir

5. Não se constata ilegalidade manifesta na busca pessoal quando esta é precedida de elementos objetivos que indiquem fundada suspeita, como a constatação de infração de trânsito seguida da visualização de volume anormal sob as vestes do abordado, nos termos do art. 244 do CPP.

6. O decreto de prisão preventiva não padece de vício de fundamentação quando aponta elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o histórico criminal do paciente, para evidenciar a necessidade da medida como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

7. A proximidade temporal entre a baixa de execução penal anterior, em 10.10.2025, e a nova, em tese, prática delitiva, em janeiro de 2026, confere contemporaneidade ao
periculum libertatis
e evidencia o possível desprezo do agente pelas normas penais, tornando a custódia necessária.

8. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não obstam a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando o histórico criminal do paciente indica que providências menos gravosas não seriam bastantes para neutralizar o risco à coletividade.

10. A alegação de problemas de saúde (ansiedade e hipertensão) não autoriza a revogação da prisão ou a prisão domiciliar se não comprovada a impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional, em relação à qual foi determinada a prestação da assistência necessária.

IV. Dispositivos e tese

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. Não configura constrangimento ilegal a busca pessoal motivada por fundada suspeita decorrente da visualização de volume na cintura do agente no contexto de fiscalização de trânsito. 2. O risco de reiteração delitiva, aferido a partir de histórico criminal extenso e proximidade temporal com a baixa de execução penal anterior, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições de saúde que não demonstram extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere não justificam, por si sós, a substituição da custódia preventiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, II; CPP, arts. 244, 302, 312, 313, I e II, 315 e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.25; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e 43; TJMT, HC n. 1001157-85.2025.8.11.9005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.10.25; TJMT, HC n. 1041051-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.12.25; TJMT, HC n. 1000469-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.26; TJMT, HC n. 1045090-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.01.26; TJMT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.24.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alessandra Vieira dos Santos e Paulo Guilherme da Silva em favor de
Bruno Greve
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Os impetrantes sustentam, em síntese: i) a ilegalidade da abordagem policial, pois a mera infração de trânsito não autorizaria revista pessoal, sendo a alegação de “volume na cintura” insuficiente para configurar fundada suspeita (art. 244 do CPP); ii) que a prisão preventiva foi decretada com base em antecedentes criminais com punibilidade já extinta, sem demonstração concreta de periculosidade atual; iii) a carência de fundamentação idônea da decisão, que se limitou a invocar genericamente a garantia da ordem pública; iv) a ausência de análise concreta sobre a adequação das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP); e v) que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito, família constituída e condições de saúde (transtorno de ansiedade e hipertensão) que demandam tratamento específico.

Requereram, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 345354891).

A liminar foi indeferida (Id. 345790860).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 349875856).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
Ementa: habeas corpus – porte de arma de fogo de uso restrito – alegação de nulidade da busca pessoal – infração de trânsito e fundada suspeita configuradas – abordagem policial motivada por infração de trânsito e pela visualização de volume na cintura do paciente, circunstâncias que configuram fundada suspeita e autorizam a busca pessoal (art. 244 do CPP) – licitude da abordagem – prisão preventiva – fundamentação idônea – garantia da ordem pública – prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da multirreincidência e do risco concreto de reiteração delitiva - inadequação das medidas cautelares alternativas, ante a gravidade concreta do fato e histórico criminal do paciente - condições pessoais e atestados médicos insuficientes para afastar a segregação cautelar ou justificar substituição por prisão domiciliar – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
”
(Id. 352321379).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, os impetrantes buscam a desconstituição da segregação cautelar imposta ao paciente
Bruno Greve
, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

A fundamentação do
writ
repousa na alegada nulidade da busca pessoal e, por consequência, da prisão em flagrante, bem como na suposta ausência de motivação concreta do decreto preventivo, com pedido subsidiário de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Argumenta-se, especificamente, que a abordagem policial teria decorrido de mera infração de trânsito, sem fundada suspeita idônea, que os antecedentes valorados pelo Juízo de primeiro grau seriam pretéritos, que a decisão se valeu de fundamentação genérica ligada à garantia da ordem pública e que as condições pessoais, familiares e clínicas do paciente autorizariam solução menos gravosa.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

No tocante à aventada nulidade da busca pessoal, verifica-se que, segundo os elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante, a guarnição policial visualizou o veículo conduzido pelo paciente estacionado de forma irregular em frente a estabelecimento comercial e, ao proceder à fiscalização, percebeu volume proeminente na região de sua cintura, ocasião em que, após a abordagem, foi localizada uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9 mm, acompanhada de 10 munições intactas.

A narrativa reproduzida no termo de audiência de custódia é clara nesse sentido:

“(...)

Ressai do Auto de Prisão em Flagrante que o custodiado BRUNO GREVE foi apresentado pela autoridade policial como suposto autor do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido).

Conforme narrado no boletim de ocorrência, a guarnição policial, durante rondas ostensivas pela cidade, visualizou o veículo VW/Gol, de cor vermelha, estacionado de forma irregular em frente a um estabelecimento comercial. Diante da infração de trânsito constatada, foi realizada a abordagem policial padrão, ocasião em que os agentes perceberam um volume na região da cintura do condutor. Indagado se possuía porte legal de arma de fogo, o abordado respondeu negativamente, momento em que foi dada voz de prisão. Em busca pessoal, foi localizada em sua posse uma pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, municiada com carregador contendo 10 (dez) munições intactas. A arma e as munições foram apreendidas, sendo assegurados ao conduzido seus direitos constitucionais. Segundo o boletim, o custodiado não apresentou lesões corporais e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, tendo comparecido ao local sua advogada para acompanhamento do procedimento.

Foram colhidos nos autos os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, o termo de apreensão da arma e munições, a nota de ciência das garantias constitucionais, o recibo de entrega de preso, o interrogatório do conduzido, bem como requisição de perícia da arma de fogo.

(...)”
(Id. 345368865, pp. 82-83).

No caso, a atuação policial não se demonstra ter ocorrido de forma arbitrária ou com base em mera intuição, mas, em juízo de delibação próprio desta via estreita, por uma sequência objetiva de acontecimentos: a constatação de infração de trânsito, que legitimou a aproximação dos agentes, e, na sequência, a percepção de volume anormal na cintura do abordado.

Esse encadeamento, ao menos neste exame perfunctório, afasta a alegação de ilegalidade manifesta da diligência.

A conjugação desses fatores – aproximação para fiscalização de trânsito e a percepção de um volume anormal sob as vestes do abordado – constitui, em tese, a fundada suspeita a que alude o art. 244 do Código de Processo Penal, apta a autorizar a busca pessoal para averiguação da posse de arma ou de outro objeto ilícito.

Sobre o tema, colhem-se precedentes desta Corte:

“(...) 1. A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão de fundadas suspeitas, em conformidade com a lei processual penal, cuja execução independe de mandado judicial (CPP, arts. 240, § 2º e art. 244). 2. “[...] a busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”. 3. A matéria [ilegalidade da abordagem] deve ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual em razão da “exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório”. (...)”
(TJMT, HC n. 1001157-85.2025.8.11.9005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 16.10.2025).

“(...) A busca pessoal é válida quando precedida por fundada suspeita objetivamente demonstrada, sobretudo em crimes de natureza permanente. (...)”
(TJMT, HC n. 1041051-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.12.2025, DJe 21.01.2026).

De mais a mais, ao homologar o auto de prisão em flagrante e analisar a legalidade da abordagem policial, a douta Magistrada Plantonista consignou que:

“(...)

Registre-se que a defesa técnica suscitou, em audiência e por petição escrita juntada aos autos, questionamento acerca da legalidade da abordagem policial e da validade do flagrante, sustentando ausência de fundada suspeita apta a autorizar a revista pessoal e veicular realizada, bem como divergência quanto ao local em que a arma teria sido encontrada. Todavia, a análise dos elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, notadamente o boletim de ocorrência, os depoimentos dos policiais militares, o termo de apreensão e o interrogatório do conduzido, evidenciam, em cognição própria desta fase, a regularidade da atuação policial e a configuração da situação típica de flagrante delito, circunstâncias suficientes, neste momento processual, para a homologação da prisão, sem prejuízo de exame aprofundado da matéria pelo Juízo natural da causa.

Verifica-se, a partir da narrativa constante do boletim de ocorrência e dos elementos informativos colhidos, que a captura do custodiado ocorreu em situação típica de flagrante delito, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo ele surpreendido na posse direta da arma de fogo e munições.

Desse modo, homologo o Auto de Prisão em Flagrante, por estarem presentes os requisitos legais, inexistindo vícios formais ou materiais que o tornem nulo.

(...)”
(Id. 345368865, pp. 83-84).

Nesse contexto, ao menos nesta via estreita do
habeas corpus
, não se evidencia, de plano, ilegalidade manifesta apta a ensejar o reconhecimento imediato da nulidade pretendida, mormente porque a controvérsia reclama exame mais aprofundado das circunstâncias fáticas da diligência, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
.

Também não prospera a tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva. É certo que a validade da segregação cautelar exige decisão devidamente fundamentada, com demonstração concreta do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Na presente circunstância, contudo, a decisão impugnada indicou elementos específicos do caso concreto, especialmente o histórico criminal do paciente e o risco de reiteração delitiva, reputados idôneos para justificar a custódia para garantia da ordem pública.

Para uma análise criteriosa, transcrevo excertos centrais da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“(...)

Os elementos colhidos até o momento evidenciam, de forma incontestável, a presença do fumus commissi delicti, consubstanciado na apreensão da arma de fogo e das munições, nos depoimentos dos policiais militares e na própria confissão do custodiado.

Além disso, estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.

O que se evidencia no presente caso não é apenas a prática isolada do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mas sim o contexto em que essa conduta se insere, revelado pelo histórico criminal do custodiado, amplamente documentado nos autos.

O relatório de antecedentes demonstra que (considerando apenas a partir do ano de 2017), o custodiado passou a responder de forma reiterada por execuções penais, ações penais e procedimentos criminais em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso, destacando-se a Execução da Pena nº 1124-67.2017.811.0025, na Comarca de Juína; a Execução da Pena nº 0006403-14.2017.811.0064, em trâmite no sistema SEEU perante a Comarca de Rondonópolis, a qual somente foi baixada em 10/10/2025; a Ação Penal nº 0002882-56.2018.8.11.0022 e a Execução da Pena nº 2565-58.2018.811.0022, ambas na Comarca de Pedra Preta; o Auto de Prisão em Flagrante nº 1001033-43.2020.8.11.0028 e o Inquérito Policial nº 1001300-15.2020.8.11.0028, na Comarca de Poconé; além do Inquérito Policial nº 1034867-10.2023.8.11.0003, na Comarca de Rondonópolis.

Tais registros evidenciam um histórico contínuo e praticamente ininterrupto de envolvimento com a prática de infrações penais, demonstrando que a conduta atual não se trata de episódio isolado, o que reforça de forma concreta a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A liberdade do custodiado, diante desse contexto, representa risco concreto à coletividade, revelando periculosidade acentuada e desprezo reiterado pelas normas penais.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, visa proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos que demonstram, por sua conduta reiterada, potencial para continuidade delitiva, sobrepondo-se, assim, o interesse social ao direito de liberdade daquele que viola a lei penal.

(...)

Restam igualmente preenchidos os requisitos do artigo 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão e o custodiado é reincidente (PEP nº 0006403-14.2017.811.0064, em trâmite no sistema SEEU com baixa em 10/10/2025).

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se manifestamente insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico criminal do custodiado.

(...)

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 311, 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal:

I – HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de BRUNO GREVE, por estar em conformidade com os requisitos legais, notadamente os artigos 302 e seguintes do CPP;

II – CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO GREVE, para garantia da ordem pública.

(...)”
(Id. 345368865, pp. 84-86).

A decisão transcrita não comporta reparos. A Magistrada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. Ao revés, apontou circunstâncias concretas extraídas dos autos para evidenciar a necessidade da custódia, notadamente o histórico criminal do paciente e a proximidade temporal entre a baixa da execução penal n. 0006403-14.2017.8.11.0064 (SEEU) e a nova prisão em flagrante, ocorrida em 30.01.2026.

Os relatórios de antecedentes do paciente, de fato, registram encerramento do executivo em 10.10.2025 (Id. 345368865, pp. 62 e 101), circunstância devidamente confirmada em simples consulta ao referido executivo no SEEU, elementos que revelam a contemporaneidade considerada pelo Juízo de primeiro grau, bem como conferem densidade concreta ao fundamento da garantia da ordem pública, pois indicam, em tese, reiteração delitiva em lapso temporal reduzido, não se tratando, portanto, de mera referência abstrata ao passado criminal do paciente.

Ressalto que, embora a impetração alegue que o paciente foi beneficiado com indulto, tal circunstância não elide a análise da periculosidade para fins de prisão preventiva.

Com efeito, o indulto extingue a punibilidade (art. 107, II, CP), mas não apaga o histórico criminal, que permanece hígido para demonstrar o risco de reiteração.

A utilização do histórico criminal para aferir o risco de reiteração delitiva é prática consolidada e chancelada por esta Corte de Justiça, conforme se extrai do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6).

No mesmo sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido a partir da existência de reincidência, inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. (...)”
(TJMT, HC n. 1000469-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 24.02.2026).

“(...) A reiteração delitiva específica, evidenciada por condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, legitima a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e prevenir novas práticas criminosas. (...)”
(TJMT, HC n. 1045090-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.01.2026, DJe 26.01.2026).

Portanto, a decisão está longe de ser genérica; ela se ancora em dados concretos dos autos, aptos, em juízo de cognição sumária, a demonstrar a real possibilidade de reiteração delitiva caso o paciente permaneça em liberdade.

Diante de tal cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se, de fato, insuficientes e inadequadas. A decisão impugnada enfrentou expressamente a questão e concluiu, de forma fundamentada, que providências menos gravosas não seriam bastantes para neutralizar o risco apontado.

Nessa linha, a Corte Superior firmou que:

“(...) A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

Quanto às condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho e família, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos, conforme pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

“(...) As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal (...)”
(TJMT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024).

No que concerne às condições de saúde do paciente — transtorno de ansiedade e hipertensão —, embora mereçam atenção, não vieram acompanhadas, nesta impetração, de demonstração segura de incompatibilidade entre o tratamento médico e a permanência no cárcere, nem autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

Saliento, ademais, que a questão foi devidamente considerada pela autoridade apontada como coatora, que determinou à unidade prisional a garantia do tratamento médico necessário, notadamente a correta administração e continuidade dos medicamentos de uso contínuo já prescritos, conforme a documentação médica juntada naqueles autos, bem como a apresentação do paciente ao médico psiquiatra para avaliação clínica quanto à sua medicação utilizada para tratamento de crises de pânico:

“(...)

DETERMINO, ainda, que a unidade prisional assegure a correta administração e continuidade dos medicamentos de uso contínuo já prescritos ao custodiado, conforme documentação médica juntada aos autos (ID 221687453).

Caso necessário, determino a apresentação do custodiado a médico psiquiatra, para avaliação clínica quanto à medicação por ele utilizada para tratamento de crises de pânico, conforme declarado em audiência.

(...)”
(Id. 345368865, p. 86).

Por fim, registro que, ao prestar as informações, a autoridade impetrada noticiou o regular prosseguimento da persecução penal, informando o oferecimento da denúncia em 09.02.2026, o seu recebimento em 12.02.2026, a apresentação de resposta à acusação em 16.02.2026 e a designação de audiência de instrução e julgamento para 07.04.2026:

“(...)

No dia 09/02/2026, nos autos da Ação Penal nº 1000118- 48.2026.8.11.0039, houve o oferecimento de denúncia, senda recebida por este juízo em 12 de fevereiro de 2026.

O réu foi citado pessoalmente e apresentou Resposta à Acusação em 16/02/2026, sendo a audiência de instrução e julgamento designado por este juízo em decisão proferida no dia 18/02/2026.

Atualmente, o feito encontra-se em regular trâmite, com Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 07 de abril de 2026, às 14h00min.

(...)”
(Id. 349875856, p. 5).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
, mantendo a custódia cautelar de
Bruno Greve
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026